Tribunal: STF
Processo: Rcl 80978
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADC 49 E NO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.